Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADOS SUCESSIVOS. RENÚNCIA DE MANDATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO. DIREITO. PROPORÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. RESERVA DO VALOR. RAZOABILIDADE.
1. Constituindo os honorários numa remuneração pelo serviço prestado por aquele que regularmente atuou no processo, impõe-se o rateio da verba honorária de forma a beneficiar todos os causídicos que patrocinaram a defesa da parte vencedora na medida de sua atuação.
2. É pacificado o entendimento jurisprudencial de que a renúncia ao mandato ou substabelecimento sem reservas não implicam em renúncia à remuneração de eventual sucumbência da parte adversa.
3. O percentual dos honorários a que tem direito o advogado atuante deve ser concretizado em ação autônoma e apropriada.
4. A reserva do valor depositado atende à razoabilidade, a fim de satisfazer futura e necessária ação de arbitramento de honorários a ser ajuizada.
5. Deu-se provimento ao recurso.